Tribunal: STF
Processo: Pet 11681
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de decisão de declínio de competência proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de São João de Meriti/RJ, relativa a procedimento investigatório de notícia de fato com a notificação da prática, em tese, dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, previstos nos arts. 359-L e 359-M, ambos do Código Penal. 



    A Polícia Federal, em 5/12/2023, encaminhou relatório final da investigação (eDoc. 27).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação requerendo o sobrestamento do feito para que sejam adotadas as medidas necessárias à celebração de Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 31).



    É o relatório. DECIDO.



    Segundo manifestação da Procuradoria-Geral da República, as condutas do investigado LEANDRO SPERENDIO caraterizam, em tese, a prática dos delitos tipificados nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), e 288, caput, do Código Penal (associação criminosa), ambos do Código Penal, razão pela qual haveria, em tese, a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal.



    Assim se manifestou o Parquet:



    “(...)



    A análise das informações reunidas pela Polícia Federal indica justa causa suficiente para o início de ação penal contra LEANDRO SPERENDIO pela prática dos crimes tipificados nos arts. 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), e art. 288, caput, do Código Penal (associação criminosa) 



    Assim, em observância ao disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal, ao investigado será encaminhada proposta de Acordo de Não Persecução Penal, nos moldes das já oferecidas aos investigados no âmbito do Inq 4.921/DF.” 



    Nos autos do INQ 4921/DF, por decisão proferida em 22/3/2023 (eDoc. 23.816) reconheci a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal nos feitos em que a ação penal já havia sido proposta, deferi o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República e determinei o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito pelo prazo de 120 (cento e vinte), dias para que se pudessem tomar as medidas necessárias para a realização do acordo.



    Tendo em vista a identidade da situação do investigado LEANDRO SPERENDIO DE OLIVEIRA com as dos réus nas ações penais derivadas do INQ 4921/DF, DETERMINO o sobrestamento desta Pet, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, para que sejam adotadas as medidas necessárias à celebração de Acordo de Não Persecução Penal.



    Intime-se o investigado LEANDRO SPERENDIO DE OLIVEIRA, na pessoa de seu advogado (eDoc. 27, fl. 27), inclusive por meios eletrônicos, para que, caso queira formalizar Acordo de Não Persecução Penal, entre em contato com a Procuradoria-Geral da República.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente